Tribunal: STF
Processo: ARE 1363623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 217-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO COLETIVO DE USUÁRIA DE DROGAS PRATICADO POR TRAFICANTES, DENTRE ELES O REPRESENTADO. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminares de inépcia da representação e cerceamento de defesa. No mérito, pela absolvição. Inépcia da representação – Rejeitada: Inicial narra de forma segura e suficiente o fato delituoso praticado. Preenchidos os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, dela se extraindo sérios indícios de autoria, culpabilidade e materialidade, suficientes a justificar a deflagração da ação penal. Inicial deixa claro que o estupro de vulnerável se deu não pela idade da vítima, mas por ela estar sob efeito de drogas – bebida e cocaína. O ato infracional é análogo ao tipo penal do artigo 217-A, §1º, do Código Penal. O réu se defende dos fatos e não da capitulação dada. Sentença observou o ato infracional descrito na inicial, em perfeita congruência. A possível inépcia da inicial resta preclusa, pois superada pelo julgamento da ação penal- Precedentes.Cerceamento de defesa – Rejeitada: A defesa requereu intempestivamente a produção de prova, quando já terminada a instrução criminal e o Ministério Público apresentado suas alegações finais. Mérito: Incabível a absolvição. Prova da materialidade e autoria. No confronto das provas produzidas nos autos, permanece rígido e idôneo o relato da vítima apontando o representado como um dos elementos que, mediante grave ameaça inclusive pela superioridade numérica, a estupraram quando ela estava alcoolizada e sob efeito de cocaína. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de credibilidade suficiente a comprovar a autoria e culpabilidade do agente, pois tais delitos geralmente são praticados às escondidas. O fato da vítima ser usuária de drogas e frequentar a boca de fumo não afasta a tipicidade da conduta contra a sua dignidade sexual.Da medida socioeducativa aplicada: primeira passagem do representado - a sentença foi benevolente ao aplicar a medida de liberdade assistida, apesar da gravidade em concreto do ato infracional praticado. Todavia, ante a concordância do Ministério Público, a questão está preclusa. Rejeitada as preliminares. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente